Tribunal: TJSP
Processo: 0001095-84.2015.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SUMÁRIO DE CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando à absolvição sumária. Impossibilidade.

Coexistência de teses antagônicas que legitima pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da imputação que não demanda

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SUMÁRIO DE CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando à absolvição sumária. Impossibilidade.

Coexistência de teses antagônicas que legitima pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da imputação que não demanda certeza quanto à autoria, mas sim somente sua viabilidade, para submeter o acusado a julgamento pelo C. Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP. Incidência do Princípio "in dubio pro societate". Precedentes deste E. Tribunal. Coexistindo teses antagônicas, cada qual embasada em um elemento de prova (na espécie, tese de legítima defesa sustentada pela Defesa do réu e versão acusatória baseada na existência de específico dolo do autor do fato), deve, o acusado, ser pronunciado, para que o C. Conselho de Sentença decida pela pertinência de uma delas, proferindo decisão final meritória. A controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não autoriza absolvição, mas sim legitima a pronúncia.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001095-84.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JOSÉ
WELLINGTON DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001095-84.2015.8.26.0052.
Recorrente: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA (Dr. Ricardo Constante
Soares, Defensor Público).
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Alessandra Teixeira Miguel Perino.
Comarca: Capital.
VOTO no 18.754.
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME
DOLOSO
CONTRA
A
VIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
SUMÁRIO
DE
CULPA.
DECISÃO
DE
PRONÚNCIA.
RECURSO
DEFENSIVO.
Recurso
interposto
visando
à
absolvição
sumária. Impossibilidade.
Coexistência de teses antagônicas que legitima
pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em
mero juízo de admissibilidade da imputação
que não demanda certeza quanto à autoria,
mas sim somente sua viabilidade, para
submeter o acusado a julgamento pelo C.
Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP.
Incidência do Princípio “in dubio pro societate”.
Precedentes deste E. Tribunal. Coexistindo
teses antagônicas, cada qual embasada em um
elemento de prova (na espécie, tese de legítima
defesa sustentada pela Defesa do réu e versão
acusatória baseada na existência de específico dolo do
autor do fato), deve, o acusado, ser pronunciado,
para que o C. Conselho de Sentença decida
pela pertinência de uma delas, proferindo
decisão final meritória. A controvérsia, na
primeira fase do procedimento do júri, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
3
autoriza absolvição, mas sim legitima a
pronúncia.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO (artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal) interposto
por JOSÉ WELLINGTON DA SILVA em face da r. decisão de
pronúncia, proferida pelo E. Juízo de Direito da 1a Vara do Júri
do Foro Central Criminal, Comarca da Capital (não há nos autos
certidão de publicação da sentença).
Segundo o descrito na inicial acusatória, JOSÉ
WELLINGTON foi denunciado, por infração ao artigo 121, §2o,
inciso III, e no artigo 211, na forma do artigo 69, ambos do
Código Penal, porque, em 26 de dezembro de 2014, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo com “animus
necandi”, estrangulou o ofendido Gilvan José da Silva,
causando-lhe ferimentos descritos no laudo de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
4
necroscópico (fls. 126/129), que foram a causa de sua morte (fls.
170/171, denúncia recebida em 14 de dezembro de 2015, fls. 181).
De acordo com a denúncia, o recorrente era
enteado do ofendido. Ocorre que, no dia dos fatos, JOSÉ
WELLINGTON foi visitar sua genitora e a encontrou com um
ferimento no rosto; naquele momento foi informado de que o
ofendido é que havia a agredido. Imbuído do desejo de matar a
vítima, foi ao seu encalço, logrando localizá-la. O recorrente
agrediu o ofendido e, em seguida, o estrangulou, fazendo com
que ele morresse por asfixia. Não satisfeito, ocultou o cadáver
de Gilvan, depositando-o nas margens de um córrego.
Após o devido processamento dos autos, o réu
foi PRONUNCIADO pela suposta incursão ao artigo 121, §2o,
inciso III, e ao artigo 211, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal (fls. 338/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
5
Requer, JOSÉ WELLINGTON, que responde
solto ao processo, em síntese, ser absolvido sumariamente,
ante o acolhimento de tese de legítima defesa (fls. 365/370).
Contrarrazões às fls. 374/380 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida (fls. 381).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
não provimento do recurso (fls. 393/396).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ressalta-se, desde logo, que a materialidade
delitiva restou devidamente comprovada, destacando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
6
prova pericial (recognição visuogáfica de local de crime e laudo de exame
necroscópico de corpo de delito e de instrumento do crime fls. 20/36 e 126/129).
Sobre autoria, por sua vez, como se colocará, indícios
suficientes surgiram para justificar a pronúncia imposta.
Dispõe o artigo 413 do Código de Processo
Penal, que o Magistrado pronunciará o acusado quando
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação.
Nessa linha, cuidando-se de mero juízo de
admissibilidade da imputação, não se demanda certeza quanto
à autoria, mas sim elementos suficientes para incutir
convencimento razoável no julgador.
E é o que ocorre na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
7
Apesar de o recorrente ter silenciado em juízo
(fls. 275/276), ao ser interrogado na fase inquisitiva, confessou
a prática do delito. Afirmou que, após tomar conhecimento de
que sua mãe havia sido mais uma vez agredida pelo ofendido,
saiu pela rua e encontrou Gilvan, que sob o efeito de drogas e
álcool, o empurrou. Diante desse fato, iniciou luta corporal com
a vítima e aplicou-lhe um “mata leão”, que a fez falecer. Em
seguida, ainda, enrolou um fio no pescoço do ofendido e puxou-
o, empurrando, por fim, o corpo no local em que foi localizado
(fls. 61/63). É certo, portanto, que não se verificou situação que
justificasse a sua impronúncia ou mesmo absolvição sumária
(artigos 414 e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal).
Note-se que, Márcia Cristina Ferreira da Silva,
companheira do ofendido e mãe do réu, narrou que na noite
anterior aos fatos, Gilvan a agrediu e a forçou a manter relação
sexual. Na verdade, mencionou que as agressões e ameaças
eram constantes. Disse que seu filho, JOSÉ WELLINGTON, a
viu machucada e ficou “tocaiando” o ofendido na rua, conforme
posteriormente lhe contou. Mencionou, também, que, no dia
anterior ao ocorrido, a vítima “puxou a faca” para o acusado,
que acabou deixando o local, a seu pedido, para evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
8
confusão (fls. 291/312).
Por sua vez, a irmã do ofendido, Josefa
Severina da Silva, afirmou que apesar de não ter presenciado
os fatos, logo que soube da morte de Gilvan, desconfiou que o
autor do crime teria sido algum parente de Márcia, como forma
de represália à agressão que ele havia praticado contra a
companheira (fls. 278/290).
Neste contexto, não há dúvidas, ao menos
duas versões antagônicas foram apresentadas pelas partes (a
tese de legítima defesa sustentada pela Defensoria e a versão acusatória baseada
na existência de específico dolo do autor do fato), cada qual embasada em
diferentes elementos colhidos durante a instrução criminal, as
quais nada mais fizeram do que tornar controvertida a
questão, legitimando a pronúncia para que o C. Conselho
de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para
julgar o crime (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal),
aprecie livremente as provas, dirimindo-as como entender
de direito. Importante destacar que, no específico caso,
inidoneidade
nenhuma
se
verificou,
de
pronto,
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
9
depoimentos das testemunhas da acusação, tampouco clara
contradição, situação que, de todo o modo, deverá ser
apresentada ulteriormente ao C. Conselho de Sentença para
apreciação e julgamento a respeito.
Salienta-se que, para absolver o acusado
nesta primeira fase, conforme a dicção do artigo 415 do Código
de Processo Penal, deve restar provado não ser ele autor ou
participe do fato, ou demonstrada cabalmente a ocorrência de
causa de exclusão do crime, o que certamente não ocorre na
espécie, como se viu, em face da coexistência de teses
conflitantes, que, repete-se, deverão ser apresentadas ao C.
Conselho de Sentença para decisão final meritória.
Válido anotar que nesta fase do procedimento
do júri vigora o princípio do “in dubio pro socitate”, devendo o
Magistrado, em caso de dúvida, consoante acima pode ter
ficado sugerido, pronunciar o acusado, e submetê-lo a
julgamento perante o C. Conselho de Sentença, que,
indubitavelmente,
somente
o
condenará
mediante
a
constatação da certeza quanto à autoria, tal como ocorre nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
10
procedimentos em geral, em atenção ao princípio da
presunção de inocência.
Sobre o tema, interessante os seguintes
precedentes:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
HOMICÍDIO
SIMPLES
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
INCONFORMISMO
MINISTERIAL ACOLHIMENTO MATÉRIA AFETA AO
TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade
do delito e havendo indícios de autoria, bem como
inexistindo prova cabal da legítima defesa,
compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o
ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri,
uma vez que na fase de pronúncia vigora o
princípio do 'in dubio pro societate', cabendo ao
Júri analisá-la. Recurso provido.” (TJ-SP: Apelação
no 0008871-14.2008.8.26.0495, 1a Câmara Criminal
Extraordinária, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio
Arruda, j. 27/01/2014, v.u. destaquei);
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ARTIGO 121, §
2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA
INVIABILIDADE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
-
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A
pronúncia é mero juízo de admissibilidade, não
traz, em si, uma condenação prévia. Provada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
11
materialidade e havendo indícios de autoria,
compete
ao
Juízo
pronunciar
os
réus,
submetendo-os a julgamento pelo juiz natural.
Presente a dúvida quanto a real intenção de um
dos acusados, ou ainda, acerca da participação do
outro, é recomendável a submissão de ambos a
julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que
os elementos de prova poderão ser mais bem
explorados nos debates orais, evitando-se a
usurpação
de
competência
daquele
órgão
judicante. Recurso improvido.” (TJ-SP: Recurso em
Sentido Estrito no 0013771-67.2007.8.26.0659, 12a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo Rossi, j.
31/07/2013, v.u. destaquei);
“Homicídio duplamente qualificado. Sentença de
impronúncia. Recurso ministerial buscando a reforma
da decisão, para pronunciar o réu nos termos da
exordial. Materialidade incontroversa. Prova da autoria
dividida. Relato incriminador de duas testemunhas
presenciais contrariado por testemunhas de Defesa
que
corroboram
negativa
do
réu.
Dúvida
estabelecida que, por não fazer mais que tornar a
questão controvertida, haverá de ser dirimida em
plenário, pois essa circunstância não impede, mas
autoriza o exercício da competência do Tribunal
do Júri, uma vez presentes, como no caso, prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
Recurso provido.” ( TJ-SP: Recurso em Sentido
Estrito no 990081177994 SP, 16a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Almeida Toledo, j. 03/08/2010, v.u.
destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
12
Ainda que não formulado pedido específico, a
qualificadora reconhecida deve ser mantida, exatamente por
não se revelar manifestamente improcedente. Muito pelo
contrário, é compatível com a descrição fática contida na
denúncia e na sentença de pronúncia (peças que servirão como base
para formulação de quesitos), e com o laudo pericial, que constatou
morte por “asfixia mecânica” (fls. 126/129).
Interessante, sobre o assunto, o seguinte
precedente:
“CRIMINAL.
RESP.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Hipótese na qual foram desacolhidos embargos
infringentes opostos contra acórdão proferido em sede
de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público que, por maioria, determinou a
inclusão de qualificadora decotada da pronúncia pelo
magistrado singular.
II. Não se conhece de recurso interposto pela
divergência, se o recorrente sequer aponta o
precedente paradigma a ser comparado com o
acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001095-84.2015.8.26.0052 -Voto no 18754
13
III. Circunstância qualificadora só pode ser excluída
da sentença de pronúncia quando, de forma
incontroversa,
mostrar-se
absolutamente
improcedente o que não se vislumbra in casu,
conforme considerado pelo acórdão proferido em
sede de recurso em sentido estrito.
IV. Em caso de incerteza sobre a situação de fato
ocorrência ou não de qualificadora a questão deverá
ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, nos
termos do voto do relator” (STJ Recurso Especial no
857.090 MG, Quinta Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j.
14/11/2006, v.u.).
Em suma, verificando-se a pertinência integral
do libelo, inclusive no tocante à qualificadora, o pleito
recursal
não
deve
prosperar,
ora
se
confirmando,
integralmente, a decisão de pronúncia.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR